Tribunal: TJSP
Processo: 2087474-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (8 g de crack, 19,6 g de cocaína e 65,2 gramas de maconha) , cujo

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (8 g de crack, 19,6 g de cocaína e 65,2 gramas de maconha) , cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087474-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente CLAUDEMIR
JUNIO SIQUEIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a medida
liminar deferida e concederam a ordem do presente habeas corpus, para o fim de
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art.
319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar
anteriormente deferida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087474-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2087474-77.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Claudemir Junio Siqueira da Silva
VOTO No 22.841
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória mesmo que mediante a
aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além
da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de
entorpecentes apreendidos (8 g de crack, 19,6 g de cocaína e 65,2
gramas de maconha) , cujo delito imputado é desprovido de
violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a
singularidade da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a
possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas
cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de CLAUDEMIR JUNIO SIQUEIRA DA
SILVA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Filipe Marchi Levada, do
Plantão da Comarca de Jundiaí, sob a alegação de sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor de bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087474-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
antecedentes, domicílio fixo e ocupação lícita, além de contar com
apenas 19 anos de idade.
Pontua, ainda, existir fundado risco de que o
paciente venha a contrair a COVID-19, em vista da aglomeração de
pessoas na unidade prisional em que se encontra recolhido, sendo
este mais um motivo para a revogação da segregação provisória.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição, em qualquer
das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 46/49).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 53/54) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da impetração (fls. 57/61).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.
Exsurge dos autos (fls. 22/24) que, em 5 de
maio de 2020, durante patrulhamento de rotina pela Viela Araré, n.o
100, guardas civis surpreenderam o paciente carregando uma sacola,
que rapidamente dispensou ao chão, no interior da qual estavam
acondicionadas 8 g de crack, 19,6 g de cocaína e 65,2 gramas de
maconha (conforme laudo pericial de fls. 25/27), razão pela qual
acabou detido e conduzido ao distrito policial, por infração ao art. 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Em decisão proferida em 6 de maio p.p. (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087474-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
38/41), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com vistas
à garantia da ordem pública e à salvaguarda da aplicação da lei penal,
tendo o Juízo a quo ressaltado que Claudemir registrava atos
infracionais cometidos em sua adolescência.
Em consulta à certidão de distribuição de feitos
criminais (fl. 28), verifica-se que o paciente é primário e não ostenta
antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o volume de
entorpecente apreendido na ocorrência (8 g de crack, 19,6 g de
cocaína e 65,2 g de maconha) , a qual é desprovida violência ou
grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da
situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte,
esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade
da custódia cautelar
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição, enseja
benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna às
circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente (i) o
recolhimento
domiciliar
noturno
e
nos
dias
de
folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087474-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas
medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código
de Processo Penal, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator